Tribunal: TJMT
Processo: 1007635-95.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007635-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), DIOGO WINIARSKI - CPF: 060.561.299-42 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO GUAREZ - CPF: 032.156.309-31 (AGRAVANTE), TARLINE FRANCIELLY WINIARSKI GUAREZ - CPF: 057.055.019-00 (AGRAVANTE), NATANAEL CASAVECHIA - CPF: 419.757.581-53 (AGRAVADO), SANDRA FRANCO CASAVECHIA - CPF: 443.141.830-04 (AGRAVADO), ANILTON FRANCO CASAVECHIA - CPF: 041.369.631-65 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO RAMOS - CPF: 483.991.919-49 (AGRAVADO), ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS - CPF: 644.998.129-68 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RAI nº 1007635-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTES
: TARLINE FRANCIELLY WINIARSKI GUAREZ e OUTROS

AGRAVADAS
: NATANAEL CASAVECHIA, e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AGRAVO INTERPOSTO POR TERCEIROS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE – ACOLHIMENTO - ARTIGO 59, § 2º, DA LEI Nº 11.101/2005 – LEGITIMIDADE DE QUALQUER CREDOR QUALQUER CREDOR E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DICUSSÃO SOBRE NEGÓCIO JURÍDICO ALHEIO À RECUPERAÇÃO - AÇÃO PRÓPRIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Contra a decisão que defere a recuperação judicial caberá agravo e instrumento, cuja legitimidade é tão somente de qualquer credor e do Ministério Público, sendo ilegítimo para recorrer terceiro alheio à recuperação, muito menos devedor da recuperanda. Inteligência do

artigo 52, § 2º, da Lei nº. 11.101/2005.

Eventuais irregularidade e ilicitude no contrato de compra e venda realizado entre a recuperanda e terceiro deverão ser objeto de demanda própria a ser ajuizada perante o juízo competente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Conforme se denota, trata-se na origem de pedido de
recuperação judicial
formulado pelos produtores rurais
NATANAEL CASAVECHIA, SANDRA FRANCO CASAVECHIA, ANILTON FRANCO CASAVECHIA, JOSÉ ROBERTO RAMOS, ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS
, que compõem o denominado
GRUPO CASAVECHIA
, apontando um passivo de
R$ 30.229.563,44 (trinta milhões, duzentos e vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos)
.

Segundo as alegações constantes na inicial, o primeiro requerente
Natanael Casavechia
, sua esposa
Sandra Franco Casavechia
e o filho do casal
Anilton Franco Casavechia
, após os bons resultados da colheita da safra anterior, resolveram, em 2002, em parceria com o terceiro requerente
José Roberto Ramos
e sua esposa
Ana Maria Casavechia Ramos
, adquirir as propriedades de terra que compõem a "
Fazenda Casavechia"
, com aproximadamente
1.000 hectares, matrícula 217
e a "
Fazenda Dois Primos"
, com
1.210 hectares, matrícula 218
, ambas do Cartório do 1º Ofício de São José do Rio Claro.

Afirmaram que desde a aquisição das áreas e extensão das terras até os dias atuais, toda a atividade administrativa-operacional é gerida sempre com o crivo das requerentes
Sandra Franco Casavechia e Ana Maria Casavechia Ramos
, que acompanham
in loco
os demais requerentes desde o preparo do solo até a colheita dos grãos, nos períodos da safra e safrinha.

Enfatizaram que para adequação das terras tiveram que buscar financiamento junto aos bancos para aquisição do maquinário agrícola, além de insumos e, com isso, o endividamento se escalonou.

Sustentaram que a primeira safra de plantio de arroz, ocorrida em 2003/2004 não obteve resultado satisfatório e que em 2004/2005 foi a primeira vez que cultivaram soja.

Alegaram que no ano de 2012 venderam a
Fazenda Casavechia
, esperando que com isso o grupo pudesse se organizar, quitar suas dívidas e direcionar sua atenção para novos investimentos.

No entanto, logo na primeira parcela, o comprador não conseguiu honrar o contrato, o que ensejou o ajuizamento de uma ação de rescisão contratual com reintegração de posse, atualmente aguardando o julgamento do recurso de apelação interposto pelos compradores em face da sentença de procedência da demanda.

Confiantes no êxito da demanda, para que possam retomar a posse da Fazenda que representa uma importante área para plantio, com o consequente aumento da produção, requereram, ao final, o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, para que possam superar a crise de liquidez momentânea e o prosseguir com os projetos do grupo.

Afirmam ainda, que inicialmente, em
RELATÓRIO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA
, o perito teria constatado que não foram preenchidos todos os requisitos previstos nos artigos 48 e 51, da Lei 11.101/2005, ocasião em que destacou a existência de diversas inconsistências com relação aos documentos apresentados.

Relataram que no
ID nº 137480761 dos autos principais
, a juíza singular determinou a emenda da inicial, adequando o pedido nos termos dos apontamentos indicados no laudo. A petição inicial foi emendada no
ID nº 139592220 dos autos principais
. Diante da emenda da inicial o perito novamente se manifestou no
ID nº 140515051 dos autos principais
.

Posteriormente, foi proferida a decisão recorrida, deferindo o processamento da presente recuperação judicial, dando azo ao presente recurso.

Neste recurso, a parte agravante questiona que não foram preenchidos os requisitos legais para o deferimento da recuperação judicial, em especial a comprovação que os produtores rurais têm mais de dois (02) anos de atividades registrada na JUNTA COMERCIAL, nos termos do
artigo 48 da Lei nº 11.101/2005
.

Adiante, o agravante acentua que a decisão agravada não deve ser mantida, uma vez que a petição inicial não cumpriu integralmente a apresentação da documentação exigida no
artigo 51 da Lei 11.101/2005
, bem como defende a impossibilidade de litisconsorte ativo, diante da ausência dos requisitos para configuração de grupo econômico familiar.

Assim, no entender do agravante, para que haja o reconhecimento do grupo econômico, deverá haver comprovação da existência de um controle societário reunido em sócios comuns, regido por controle único, sob mesma unidade gerencial, laboral e patrimonial, justificando o cabimento do litisconsórcio.

Assevera que os agravantes discutem com o agravado JOSÉ ROBERTO RAMOS e ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS, uma Ação de Rescisão de Contrato sob nº. 0003714- 90.2017.8.11.0033, em trâmite na Comarca de São José do Rio Claro/MT, movida pelos agravados citados em face dos agravantes, referente à Fazenda Casavechia – Matrícula nº. 217 CRI de São José do Rio Claro/MT.

Contudo, os agravados JOSÉ ROBERTO RAMOS e ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS não possuem a posse da
Fazenda Casavechia desde 2012
, porém, para fazerem as inscrições empresariais, fraudulentamente, colocaram como endereço de suas “empresas” o endereço da Fazenda Casavechia (Rodovia MT 010, Km 20 + 5 km à esquerda pela Rodovia MT 235).

Na concepção do agravante, os agravados
JOSÉ ROBERTO RAMOS e ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS
não podem exercer atividade econômica no endereço indicados (FAZENDA CASAVECHIA), pois ela está em posse e atividade agrícola com os agravantes.

Informam que o

CONTRATO DE COMPRA E VENDA
, objeto da
Ação de Rescisão de Contrato nº. 0003714-90.2017.8.11.0033
, pode ter sido realizado de forma simulada, sob o argumento de que os autores da ação
JOSÉ ROBERTO RAMOS e ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS
, foram representados no negócio jurídico pelo irmão
NATANAEL CASAVECHIA
, autor da recuperação judicial, e real proprietário da área.

Aduzem que no decorrer da Ação de Rescisão de Contrato supracitada o Sr.
NATANAEL CASAVECHIA
confessa que adquiriu o imóvel junto
JOSÉ ROBERTO RAMOS e ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS.

No entender dos agravantes,
JOSÉ ROBERTO RAMOS e ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS,
são laranjas de
NATANAEL CASAVECHIA
, não exercem qualquer atividade agrícola, não possuem nenhuma nota fiscal de despesas relacionada à atividade.

No mais, ratificam que o negócio jurídico objeto da compra e venda da FAZENDA CASAVECHIA teve ocultação do real proprietário/vendedor do imóvel, driblando os seus credores, suas obrigações e responsabilidades ao Ente Público, pois não possui o referido imóvel em seu nome e sendo “laranjas” os agravados
JOSÉ ROBERTO e ANA MARIA
, pois não receberam nenhum dinheiro na venda do imóvel, flagrando assim a simulação, que consiste como vício social.

Por fim, pugnam pela liminar recursal e no mérito, pelo provimento para revogar a decisão singular, quanto: i) ao deferimento do processamento da recuperação judicial, determinando-se a intimação dos agravados para que apresentem os documentos necessários e legais em observância à Lei nº. 11.101/2005; e ii) determinando-se a reavaliação dos agravados e a consequente exclusão da recuperação judicial às pessoas físicas que estivem em desconformidade com o arts. 47 e 48 da LRF, tudo em conformidade com as razões supracitadas.

Em caráter alternativo, caso seja o entendimento pela manutenção de todos os agravados, que seja deferido o acolhimento das razões supra, para reconhecer a sujeição aos efeitos da recuperação judicial tão somente dos créditos contraídos após a regular inscrição na Junta Comercial de cada um, ocorrida em datas distintas no ano de 2023.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 208749682
para
suspender
o processamento da recuperação judicial
,
até julgamento final do presente recurso.

No
ID nº 208946671
, os agravados interpuseram AGRAVO INTERNO contra a decisão que deferiu a liminar recursal.

As contrarrazões vieram no
ID nº 211517235
,

oportunidade em que a parte agravada alegou as preliminares de ilegitimidade dos agravantes para interpor o recurso diante da ausência de interesse recursal, nos termos do artigos 18 e 996 do Código de Processo Civil, uma vez que não figuram no polo passivo da ação de origem, pelo contrário, estes são devedores do grupo recuperando, assumindo papel de destaque no pedido de reestruturação formulado perante o juízo singular.

Declaram que, além de os agravados não fazerem parte da

relação processual da ação de recuperação judicial, estes são na verdade

devedores dos agravantes, dando azo à Ação de Rescisão de Contrato sob nº. 0003714-90.2017.8.11.0033, em trâmite na Comarca de São José do Rio Claro/MT, movida pelos agravados em face dos agravantes
.

No mérito, rebateram a tese recursal em todos os seus termos, defendendo desempenham regular da atividade rural, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, pugnando por derradeiro o desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pela
Dra. Anglizey Solivan de Oliveira
no
ID nº 213649157
, mantendo a decisão recorrida, sob fundamento que foram preenchidos os requisitos legais para deferimento da recuperação judicial.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 214417651
, opinando pelo acolhimento da preliminar uma vez que, conforme
artigo 59, § 2º, da Lei nº 11.101/05
, contra a decisão que conceder a recuperação judicial caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público, sendo que os agravantes sequer fazem parte da recuperação, pois ao que tudo consta, o Grupo Casavechia alienou à família Winiarski a Fazenda Casavechia, e por conta do inadimplemento dos compradores, houve ajuizamento da Ação de Rescisão de Contrato com Pedido de Reintegração de Posse nº 0003714-90.2017.8.11.0033, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

No mérito, entende que o produtor rural pode ser considerado empresário mesmo sem realizar o registro na Junta Comercial, assim, sua inscrição apenas acarreta sua sujeição ao regime empresarial, apenas conferindo a ele uma nova condição, dando uma maior publicidade e formalidade aos atos do empresário, o qual passa a ser enquadrado no regime empresarial.

Ao final, requer o
acolhimento da preliminar de ilegitimidade
recursal dos agravantes

e, no mérito, pelo
improvimento
do recurso, mantendo a r. decisão atacada.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ILEGITIMIDADE PARA INTERPOR RECURSO
.

Conforme se denota, trata-se na origem de pedido de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
formulado pelos produtores rurais
NATANAEL CASAVECHIA, SANDRA FRANCO CASAVECHIA, ANILTON FRANCO CASAVECHIA, JOSÉ ROBERTO RAMOS, ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS
, que compõem o denominado
GRUPO CASAVECHIA
, apontando um passivo de
R$ 30.229.563,44 (trinta milhões, duzentos e vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos),
sendo deferido o processamento pela douta Juíza singular - Dra. Anglizey Solivan de Oliveira -, proferindo a seguinte decisão:

“(...)
I – DOS REQUISITOS PARA PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Estabelece o artigo 48, da Lei n.º 11.101/2005 o seguinte:

Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III – não ter, há menos de 8 (oito) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.

§ 1ºA recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente.

§ 2º Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido nocaputdeste artigo por meio da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ que tenha sido entregue tempestivamente.

§ 2º No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido nocaputdeste artigo por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF, entregue tempestivamente.

§ 3º Para a comprovação do prazo estabelecido nocaputdeste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente.

§ 4º Para efeito do disposto no § 3º deste artigo, no que diz respeito ao período em que não for exigível a entrega do LCDPR, admitir-se-á a entrega do livro-caixa utilizado para a elaboração da DIRPF.

§ 5º Para os fins de atendimento ao disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, as informações contábeis relativas a receitas, a bens, a despesas, a custos e a dívidas deverão estar organizadas de acordo com a legislação e com o padrão contábil da legislação correlata vigente, bem como guardar obediência ao regime de competência e de elaboração de balanço patrimonial por contador habilitado.

Já o artigo 51, elenca em seus incisos a documentação que deverá instruir a petição inicial, senão vejamos:

Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira;

II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;

e) descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente;

III - a relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos arts. 83 e 84 desta Lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos;
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento;

V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;

VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor;

VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras;

VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial;

IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados.

IX - a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados;
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

X - o relatório detalhado do passivo fiscal; e
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

XI - a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3º do art. 49 desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 1º Os documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares, na forma e no suporte previstos em lei, permanecerão à disposição do juízo, do administrador judicial e, mediante autorização judicial, de qualquer interessado.

§ 2º Com relação à exigência prevista no inciso II docaputdeste artigo, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão apresentar livros e escrituração contábil simplificados nos termos da legislação específica.

§ 3º O juiz poderá determinar o depósito em cartório dos documentos a que se referem os §§ 1º e 2º deste artigo ou de cópia destes.

§ 4º Na hipótese de o ajuizamento da recuperação judicial ocorrer antes da data final de entrega do balanço correspondente ao exercício anterior, o devedor apresentará balanço prévio e juntará o balanço definitivo no prazo da lei societária aplicável.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 5º O valor da causa corresponderá ao montante total dos créditos sujeitos à recuperação judicial.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 6º Em relação ao período de que trata o § 3º do art. 48 desta Lei:
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

I - a exposição referida no inciso I docaputdeste artigo deverá comprovar a crise de insolvência, caracterizada pela insuficiência de recursos financeiros ou patrimoniais com liquidez suficiente para saldar suas dívidas;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

II - os requisitos do inciso II docaputdeste artigo serão substituídos pelos documentos mencionados no § 3º do art. 48 desta Lei relativos aos últimos 2 (dois) anos.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)
(Vigência)

1.1)

Artigo 48, incisos I a IV

Com relação ao disposto no
art. 48, incisos I a IV
, da LRF, consignou o perito que “todos os requerentes já haviam cumprido tal requisito, conforme evidenciado na constatação prévia apresentada em id. 137443678”., consignou o perito que “todos os requerentes já haviam cumprido tal requisito, conforme evidenciado na constatação prévia apresentada em id. 137443678”.
[3]
, consignou o perito que “todos os requerentes já haviam cumprido tal requisito, conforme evidenciado na constatação prévia apresentada em id. 137443678”.
[3]

1.2)

Artigo 51, inciso I

Informa o perito que “todos os requerentes já haviam cumprido tal requisito, conforme evidenciado na constatação prévia apresentada em id. 137443678”., a medida em que na inicial constou a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e as razões da crise econômico-financeira., a medida em que na inicial constou a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e as razões da crise econômico-financeira.

1.3)

Artigo 51, inciso II

O citado dispositivo legal estabelece a necessidade de juntadas das demonstrações contábeis relativas aos 03 últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, documentação esta que deverá observar a legislação societária aplicável, e conter obrigatoriamente
(a)
balanço patrimonial,
(b)
demonstração de resultados acumulados,
(c)
demonstração do resultado desde o último exercício social,
(d)
relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção e
(e)
descrição das sociedades de grupo societário de fato ou de direito.

Inicialmente, insta consignar que o
artigo 51, § 6º, inciso II, da LRF
, estabelece que “
os requisitos do inciso II do caput deste artigo serão substituídos pelos documentos mencionados no § 3º do art. 48
desta Lei relativos aos últimos 2 (dois) anos” que, por sua vez, dispõe que“§ 3º
Para a comprovação do prazo
estabelecido nocaputdeste artigo,
o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR)
, ou
por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF)
e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente.”

No que tange às
demonstrações contábeis
(art. 51, II, LRF), informa o perito que os requerentes
NATANAEL
e
SANDRA
apresentaram os documentos listados na pág. 07 de Id. 140515051, sendo que a mesma foi declarada como dependente de seu marido, aliado ao regime de comunhão universal de bens.e
SANDRA
apresentaram os documentos listados na pág. 07 de Id. 140515051
[6]
, sendo que a mesma foi declarada como dependente de seu marido, aliado ao regime de comunhão universal de bens., sendo que a mesma foi declarada como dependente de seu marido, aliado ao regime de comunhão universal de bens.e
SANDRA
apresentaram os documentos listados na pág. 07 de Id. 140515051
[6]
, sendo que a mesma foi declarada como dependente de seu marido, aliado ao regime de comunhão universal de bens.

Segundo consta do Id. 140515051 – pág. 05, o requerente
ANILTON
apresentou os documentos a seguir: Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) do exercício de 2021 (id. 139593011) e 2022 (id. 135972513 - Pág. 1 a 15), Livro caixa de 2020 a 2023 (id. 135972519 – Pág. 1 a 214) e Balanço Patrimonial de 2020 a 2023 (id. 135972518 – Pág. 5 a 8.

Já sua esposa, a requerente
SANDRA
,
foram apresentados: Certidão Simplificada, Requerimento de Inscrição de Empresário Individual registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral emitido pela Receita Federal (ids. 135972525, 135972514 e 135972526), indicando que o CNPJ foi constituído em 13/11/2023.
,
foram apresentados: Certidão Simplificada, Requerimento de Inscrição de Empresário Individual registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral emitido pela Receita Federal (ids. 135972525, 135972514 e 135972526), indicando que o CNPJ foi constituído em 13/11/2023.

Quanto ao imposto de renda, informou o perito que a requerente
SANDRA
foi declarada como dependente de seu cônjuge
NATANAEL
, o que, em tese, a desobrigaria da apresentação tanto do imposto de renda, quanto dos livros caixas de produtor rural.

O balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício da requerente
SANDRA
também foram apresentados em conjunto. Segundo o perito, há indicativos de que a mesma, junto com seu cônjuge
NATANAEL
obtiveram, em conjunto, receitas oriundas da atividade rural em 2020, 2021 e 2023 (até setembro).

Foram apresentados ainda, de acordo com o laudo, “Contrato de Parceria Agrícola em que figura como parte do instrumento celebrado a requerente Sandra Franco Casavechia, juntamente com os demais empresários que compõem o grupo Casavechia, objetivando a exploração agrícola na área denominada Fazenda Dois Primos, versando sobre a responsabilidade quanto às despesas para o cultivo das culturas previstas no contrato, o patrocínio da mão de obra para a atividade agrícola por todas as contratantes, bem como a divisão e distribuição da produção entre as partes”.

O requerente
JOSE ROBERTO
apresentou Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) do exercício de 2021 (id. 139593012) e 2022 (id. 135972513 - Pág. 27 a 36), Livro caixa individualizado de 2020 a 2023 (id. 139592236, 139592994, 139592999 e 139593005) e Balanço Patrimonial de 2020 a 2023 (id. 135972518 - Pág. 13 a 16, e sua esposa
ANA MARIA
juntou Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) do exercício de 2021 (id. 139593009) e 2022 (id. 135972513 - Pág. 37 a 47), Livro caixa individualizado de 2020 a 2023 (id. 139592234, 139592992, 139592998 e 139593003) e Balanço Patrimonial de 2020 a 2023 (id. 135972518 - Pág. 01 a 04.

1.4)

Artigo 51, inciso III

Com relação à relação nominal de credores, afirma o perito que “todos os requerentes já haviam cumprido tal requisito, conforme evidenciado na constatação prévia apresentada em id. 137443678”.

1.5)

Artigo 51, inciso IV

Atestou o perito no laudo complementar que todos os requerentes cumpriram o previsto no citado artigo, apresentando a relação integral dos empregados, com as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência e a discriminação dos valores pendentes de pagamento.

1.6)

Artigo 51, inciso V

Dentre os documentos que instruem a inicial, os requerentes deverão apesentar também certidão de regularidade no registr5o público de empresas, ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores, o que foi devidamente cumprido por todos os requerentes conforme atestado no Id. 140515051 (pág. 10).

1.7)

Artigo 51, inciso VI

Os requerentes também cumpriram a exigência da norma mediante a apresentação da relação de bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor (Id. 140515051 (pág. 10).

1.8)

Artigo 51, inciso VII

O dispositivo em questão estabelece que o pedido de recuperação judicial deve ser instruído com os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras.

De acordo com o laudo complementar de Id. 140515051, os requerentes
NATANAEL
e sua esposa
SANDRA
,
JOSÉ ROBERTO
e sua esposa
ANA MARIA
já haviam cumprido tal requisito, conforme evidenciado na constatação prévia apresentada em id.137443678.

Com relação ao requerente
ANILTON
esclareceu o perito que o documento faltante, apontado no primeiro laudo, foi devidamente apresentado, de sorte que o requisito do art. 51, VII, foi cumprido.

1.9)

Artigo 51, inciso VIII

A petição inicial deve ser instruída ainda com as certidões de protesto situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial. Concluindo o perito na página 11 do laudo complementar de Id. 140515051, que “o presente requisito restou objetivamente cumprido por todos os requerentes”.

1.10)

Artigo 51, inciso IX

No que tange à apresentação de todas as ações judiciais em que o devedor figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos valores demandados, todos os requerentes cumpriram objetivamente tal requisito, como atestado pelo perito na página 12 do laudo de Id. 140515051.

1.11)

Artigo 51, inciso X

Quanto ao relatório detalhado do passivo fiscal, em um primeiro momento foi consignado pelo perito acerca da necessidade de complementação da documentação, devidamente cumprido por todos os requerentes por ocasião da emenda da inicial. Vejamos:

1.12)

Artigo 51, inciso XI

O dispositivo em questão estabelece a necessidade de juntada da relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluindo aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o art. 49, § 3º, da LRF.

Vejamos o que diz o laudo complementar de Id. 140515051:

Dito isso, concluiu o perito (Id. 140515051 – pág. 14):

II - DO LITISCONSÓRCIO ATIVO

A consolidação processual consiste tão somente na possibilidade de várias sociedades empresárias ingressarem, em conjunto, com um único pedido de recuperação judicial, bastando, para tanto, que haja afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito (CPC – art. 113, III), o que, evidentemente, ocorre nas empresas pertencentes a um mesmo Grupo Econômico. Tal conjuntura, contudo, não obsta a autonomia patrimonial das sociedades que integram o litisconsórcio ativo.

Ocorre que, a consolidação processual não induz necessariamente à substancial, atualmente tratada no art. 69-J a 69- L da Lei 11.101/05, sendo que esta última consiste num litisconsórcio unitário (CPC – art. 116), no qual será conferido o mesmo desfecho para todas as sociedades do grupo, afastando-se a autonomia patrimonial das mesmas, de modo que tenham uma relação de credores única e, consequentemente, um único plano a ser apresentado para deliberação em AGC.

Nesse sentido:

“Recuperação judicial. Decisão determinando a inclusão de empresa do mesmo grupo econômico no polo ativo da demanda. Agravo de instrumento da recuperanda cuja inclusão se determinou. Hipótese dos autos em que a consolidação substancial, efetivamente, se justifica, dada a demonstração de confusão patrimonial e da existência de movimentação de recursos entre as empresas. Com efeito, a consolidação substancial é obrigatória, e deve ser determinada pelo juiz, "após a apuração de dados que indiquem disfunção societária na condução dos negócios das sociedades grupadas, normalmente identificada em período anterior ao pedido de recuperação judicial." (SHEILA C. NEDER CEREZETTI)Decisão agravada confirmada. Agravo de instrumento desprovido. TJSP; Agravo de Instrumento 2050662-70.2019.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Campinas - 9ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro: 08/08/2019; Data de Registro: 08/08/2019.

O artigo 69- J, da LRF, incluído pela Lei 14.112/2020, estabelece que:

“O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos
, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses
:I - existência de garantias cruzadas;II - relação de controle ou de dependência;III - identidade total ou parcial do quadro societário; eIV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes”.

Destarte, mais que a mera formação de um grupo econômico, para que haja consolidação substancial faz-se necessária a confusão patrimonial entre as empresas, unidade de comando e direção, existência de garantias cruzadas entre as empresas do grupo dentre outros elementos.

Extrai-se do laudo de Id. 137443678 que:

Com relação à consolidação substancial, de acordo com o perito foi possível concluir pelo preenchimento de “ao menos 2 (dois) requisitos dispositivos no artigo 69-J” (pág. 71 de Id. 137443678), sendo que tal conclusão, segundo o perito, “foi feita também com base no “Contrato de Parceria Agrícola e outros pactos”, apresentado administrativamente ao perito, mas não juntado aos autos.

Nesse passo, os devedores deverão apresentar nos autos o referido contrato, em prazo a ser assinalado por este Juízo, na presente decisão.

Assim, seguindo os critérios elencados pelo art. 69-J, da Lei 11.101/05, forçoso é o reconhecimento da existência de consolidação substancial entre os requerentes, importando na necessidade de apresentação de plano único, com tratamento igualitário entre seus credores.

III – DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS

Como é cediço, a LRF veda, durante ostay period, o cumprimento de medidas constritivas contra os bens dos devedores, em virtude de ações embasadas em créditos ou obrigações sujeitas à recuperação judicial.

Entretanto, tal vedação não atinge os créditos não sujeitos aos efeitos da recuperação (art. 49, §§ 3º e 4º), ressalvada a possibilidade de suspensão de atos de constrição que recaiam sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial, durante o referido stay period (LRF – art. 6º, §7º).

No caso em análise, os requerentes elencaram, no bojo da petição inicial (pág. 37 e 38 do Id. 135972503), os bens que, de acordo com os mesmos, “não obstante sejam garantidos por alienação fiduciária” são essenciais para ”preservação da atividade empresarial”.

Tais bens também foram listados no denominado “doc. 20” de Id. 135972506, senão vejamos:

Bens móveis
:

A essencialidade dos tratores (pneu, esteira e semente), das plantadeiras, colhedeira, plataforma, pulverizador, distribuidor de adubo, resta demonstrada, por estarem diretamente relacionados às atividades dos devedores nas operações agrícolas desempenhadas pelo grupo.

O mesmo se diz com relação aos demais maquinários agrícolas listados no “doc. 20” de Id. 135972506.

Sobre os bens acima mencionados, assim pontuou o perito no laudo de Id. 137443678 (pág. 46 e seguintes):

Sobre o
distribuidor de adubo
, constou do laudo:

No que concerne à
calcareadeira
,
escarificadora, grade
e
niveladora
, pontuou o perito o seguinte:

A pá carregadeira, patrola de arrasto, tratos de esteira e semeadora foram assim apontadas no laudo:

O
pulverizador automotriz
, de acordo com o perito, desempenha, “como ferramenta agrícola” “papel crucial tanto nas frentes de adubação, quanto no controle de plantas daninhas com aplicação de herbicidas e no controle de pragas e doenças no caso de aplicações de fungicidas e inseticidas”. (Id. 137443678 – pág. 60).

Indiscutível a essencialidade do
tratador de semente
, por ser fundamental para que a safra “inicie sana sem que haja limitações de potencial produtivo logo nos primeiros estádios da cultura. Sendo essencial para proteção contra patógenos e pragas, o tratador de semente permite a personalização de tratamentos de acordo com as características específicas da área, além de considerável redução de custos em relação a sementes já tratadas, com ajustes de tratamentos, produtos químicos e controle direto na qualidade de distribuição de produto”, tal como pontou o perito no laudo de Id. 137443678 – pág. 61.

Sobre os demais maquinários agrícolas, colaciono o seguinte trecho do laudo de Id. 137333678:

Com relação aos veículos
Chevrolet Trailblazer LTZ D4A
e
Renault Symbol EXPR 1.6
, não foi possível a manifestação do perito, tendo em vista que os mesmos não foram localizados. Vejamos o que consta do laudo de Id. 137443678 (pág. 133) e Id. 140515051 (pág. 17).

Os devedores pretendem também o reconhecimento da essencialidade do seguinte imóvel rural:

Constatou o perito que a Fazenda Dois Primos é, atualmente, a única propriedade do grupo.

DA PARTE DISPOSITIVA

Diante do exposto, com base no disposto no artigo 52, da Lei N.º11.101/2005,
DEFIRO O PROCESSAMENTO DA PRESENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, ajuizada pelos produtores rurais
NATANAEL CASAVECHIA
,
SANDRA FRANCO CASAVECHIA
,
ANILTON FRANCO CASAVECHIA
,
JOSÉ ROBERTO RAMOS
,
ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS,
que deverão apresentar um único PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, observando-se as exigências contidas nos artigos 53 e seguintes da lei de regência, sob pena de convolação em falência.

Em consequência, com fundamento no disposto no artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, determino:

1 – Nomeio como Administradora Judiciala empresa
EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.149.662/0001-11, com endereço sito à Rua General Rabello, n.º 166, salas 03/04, bairro Duque de Caxias, CEP: 78.043-259, Cuiabá (MT), telefone: (65) 3052-9778, e-mail: contato@exladministracaojudicial.com.br, que deverá serintimada por telefone e/ou e-mailna pessoa de seu representante legal,
BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA
, portador do CPF n.º713.732.091-00, celular(65) 99233-3270)a ser intimado por e-mail e por telefone, mediante, certidão nos autos, para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidade a ele inerentes (artigo 33, da Lei n.º 11.101/2005).

Destaco quea nomeação se encontra em consonância com o art. 5º, da Resolução Nº 393/21, do CNJ, tendo em vista que a profissional nomeada consta do Cadastro de Administradores Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

1.1 – DETERMINO que a Secretaria do Juízo, no mesmo ato de intimação por e-mail, encaminhe o termo de compromisso paracontato@exladministracaojudicial.com.br,que deverá ser assinado e devolvido, também por correspondência eletrônica ao e-mail da Secretaria
cba.1civel@tjmt.jus.br
.

1.2) DETERMINO que a Secretaria do Juízo, no mesmo ato de intimação por e-mail, encaminhe os termos de compromisso para os endereços eletrônicos indicados acima, que deverão ser assinados e devolvidos, também por correspondência eletrônica ao e-mail da Secretaria
cba.1civel@tjmt.jus.br
.

1.3) Com fundamento na Recomendação 141, de 10/07/2023, do CNJ, que regulamenta os parâmetros a serem adotados pelo (a) Magistrado (a) no momento da fixação dos honorários do (a) administrador (a) judicial, em processos de recuperação judicial e falência, DETERMINO:

1.3.1) A formação de incidente processual a ser instruído com cópia da presente decisão.

1.3.2) Formado o incidente, INTIME-SE O ADMINISTRADOR JUDICIAL ora nomeado para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, apresentar orçamento detalhado do trabalho a ser desenvolvido, informando o número de pessoas que serão envolvidas na equipe de trabalho, suas remunerações e a expectativa de volume e de tempo de trabalho a ser desenvolvido no caso concreto (art. 3º, I).

1.3.3) Apresentado o orçamento detalhado DEVERÁ A SECRETARIA DO JUÍZO, providenciar a publicação da proposta, no Diário Oficial da Justiça para eventual manifestação dos devedores, dos credores e do Ministério Público, no prazo comum de 05 (cinco) dias corridos. (art. 3º, II).

1.3.4) Sem prejuízo da publicação acima determinada, INTIME-SE O MINISTÉRIO PÚBLICO, eletronicamente, observando as prerrogativas da função.

1.3.5) Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos para arbitramento do valor dos honorários, conforme estabelece o artigo 3º, III, da Recomendação 141/2023.

2) Declaro Suspensas, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, § 4º), as execuções promovidas contra as Recuperandas, bem como o curso dos respectivos prazos prescricionais, permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam (art. 6º, § 1º, 2º e 3º); cabendo às Recuperandas a comunicação da referida suspensão aos Juízos competentes.

2.1) A referida suspensão, não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49, da Lei 11.101/05, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC, observado o disposto no art. 805 do referido Código. (LRF – art. 6, §7º-A).

3 – Determino que as Recuperandas apresentem diretamente à Administração Judicial, enquanto perdurar a recuperação judicial, contas demonstrativas mensais, até o dia 20 do mês seguinte, sob pena de destituição de seus administradores (LRF – art. 52, IV), devendo ainda, entregar à Administração Judicial todos os documentos por ela solicitados, assim como comprovantes de recolhimento de tributos e encargos sociais e demais verbas trabalhistas. Também deverá utilizar a expressão “Em Recuperação Judicial” em todos os documentos que for signatária (LRF – art. 69, caput).

4 – Comunique-se ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal a anotação da recuperação judicial nos registros correspondentes (LRF – Art. 69, § único, com redação dada pela Lei n.º 14.112/2020).

5 – A Administração Judicial deverá manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas sobre o processo, com a opção de consulta às peças principais (LRF - art. 22, II, “k”) devendo ainda manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitações ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores.

5.1 – Deverá ainda o Administrador Judicial providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo (art. 22, II, “m” – incluído pela Lei 14.112/2020).

5.2 – Para elaboração dos Relatórios Mensais de Atividade, a Administração Judicial deverá adotar como padrão o modelo constante do anexo da Recomendação n.º 72, de 19/08/2020, do CNJ (art. 2º, caput), possuindo, contudo, total liberdade de inserir no RMA outras informações que jugar necessárias. O referido relatório deverá ser também disponibilizado pela administradora judicial em seu website.

5.3 – Deverá a Administração Judicial encaminhar mensalmente ao e-mail cba.ajrma.rjf@tjmt.jus.br, até todo dia 10, um “Relatório de Andamentos Processuais” da Recuperação Judicial, informando ao Juízo as recentes petições protocoladas (indicando os respectivos Id’s), e o que se encontra pendente de apreciação (CNJ – Recomendação 72/2020 – art. 3º), sob pena de substituição. No mesmo período, deverá apresentar um “Relatório de Andamentos Processuais” de todos os incidentes processuais correlatos à Recuperação Judicial (CNJ – Recomendação 72/2020 – art. 4º).

6 – Expeça-se o EDITAL, nos termos do art. 52, §1º, da Lei 11.101/05, com prazo de 15 dias para habilitações ou divergências que deverão ser apresentadas diretamente à Administração Judicial (art. 7º, §1º), por meio de endereço eletrônico a ser criado especificamente para esse fim, e que deverá constar do edital.

6.1 – Deverá a Recuperanda ser intimada para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, encaminhar para o e-mail da Secretaria do Juízo (cba.1civeledital@tjmt.br.), a relação de credores, nos termos do artigo 41 da Lei n. 11.101/05, em meio eletrônico (formato word), sob pena de revogação da presente decisão, viabilizando a complementação da minuta com os termos desta decisão.

6.2 – Em seguida, deverá a Recuperanda comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, a publicação do referido Edital no Diário Oficial Eletrônico, devendo ainda ser divulgado no endereço eletrônico a ser criado pelo Administrador Judicial, também sob pena de revogação.

7 – Encerrada a fase administrativa de verificação de crédito, a Administração Judicial deverá apresentar “Relatório da Fase Administrativa” (art. 1º, da Recomendação n.º 72 do CNJ), contendo o resumo das análises feitas para confecção do edital com a relação de credores, além das informações mencionadas no art. 1º, § 2º e incisos da referida Recomendação. O referido relatório deverá ser protocolado nos autos principais da recuperação judicial e divulgado no site eletrônico da Administração Judicial.

7.1 – Como padrão para apresentação do “Relatório da Fase Administrativa”, do “Relatório Mensal de Atividades”, do “Relatório de Andamentos Processuais” e do “Relatório dos Incidentes Processuais”, determinados nesta decisão, deverá a Administração Judicial utilizar os modelos constantes dos Anexos I, II, III e IV, da Recomendação n.º 72/2020, do CNJ, em arquivo eletrônico com formato de planilha xlsx, ods ou similar, ou de outra ferramenta visualmente fácil de ser interpretada (artigo 5º).

8 – Apresentado o Plano De Recuperação Judicial, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta decisão, bem como a relação de credores da Administração Judicial (LRF – art. 7º, §2º) VOLTEM-ME OS AUTOS CONCLUSOS.

9 – DETERMINO A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA do Ministério Público e das Fazendas Públicas Federal e de todos os Estado, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor, para divulgação aos demais interessados (LRF – art. 52, V).

10 – DETERMINO a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no § 3º, do art. 195, da Constituição Federal e no artigo 69, da n.º 11.101/2005 (LRF – art. 52, II).

11 – Oficie-se, outrossim, à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, para que proceda às anotações nos registros competentes a fim de que conste a denominação “Em Recuperação Judicial” (LRF – art. 69, § único).

12 – Pelas razões acima expostas. DECLARO
como essenciais os bens móveis e o imóvel rural

listados pelos devedores e analisados,
nesta decisão
, de
forma individualizada
,
a exceção dos veículos
CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ D4A
e
RENAULT SYMBOL EXPR 1.6, ficandovedada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os mesmos.

13 –
INTIMEM-SE AS REQUERENTES
para,
no prazo de 05 (cinco) dias corridos
, apresentar o contrato de parceria mencionado na presente decisão, conforme pontuado pelo perito no laudo, sob pena de revogação.

14 – Determino que o Sr. Gestor Judiciário, cumpra com celeridade as determinações contidas nesta decisão, e outras que venham a ser proferidas no presente feito, em razão dos curtos prazos estabelecidos pela Lei N.º 11.101/2005. ATENDA ainda com prontidão, os pedidos de cadastramento das partes, conforme requerido nos autos, desde que estejam regularmente representados.

15 – Finalmente, DETERMINO que seja retirado o sigilo de todo o processo, e cadastrado o administrador judicial.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público.”

Conforme se denota da minuciosa e

extensa decisão, esta declara que

os autores/agravados preencheram de forma satisfatória os requisitos dos artigos 48 e 51 da LRJ, inclusive, a douta magistrada

informou que a maioria da produção dos produtores rurais advinham da
Fazenda Dois Primos
, com 1210 hectares, matrícula 218, ambas do Cartório do 1º Ofício de São José do Rio Claro, já que os autores declararam que venderam a
Fazenda Casavechia
no ano de 2012, esperando que com isso o grupo pudesse se organizar, quitar suas dívidas e direcionar sua atenção para novos investimentos, no entanto, logo na primeira parcela, o comprador não conseguiu honrar o contrato, o que ensejou o ajuizamento de uma ação de rescisão contratual com reintegração de posse, atualmente aguardando o julgamento do RAC interposto pelos compradores em face da sentença de procedência da demanda.

Pois bem

Analisando detidamente a decisão recorrida e os autos principais na origem, verifica-se que, de fato, os agravantes não se encontram relacionados na condição de credores.

Não é de se olvidar que já se encontra mais que consolidado no STJ que o
artigo 59, § 2º, da Lei nº 11.101/05
,

é impositivo em definir que somente os credores e o Ministério Público podem interpor agravo de instrumento contra a decisão que defere a recuperação judicial, inclusive tal providência não é permitida nem para o administrador judicial.

Assim, constata-se de essa condição não abrange os agravantes, que se tratam de devedores da recuperanda.

Confira:

"Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

(...)

§ 2º Contra a decisão que conceder a recuperação judicial caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público
."
Grifei
.

Sobre o tema, confira os ensinamentos de
MANOEL

JUSTINO BEZERRA FILHO
:

“A decisão que concede a recuperação judicial não põe fim ao processo e, portanto, é uma decisão interlocutória (§2º. do art.162 do CPC/1973; correspondente ao parágrafo do art.203 do CPC/2015), contra a qual cabe recurso de agravo, no prazo de 10 dias (art.522 do CPC/73; correspondente ao art.1015 do CPC/2015),
tendo legitimidade para agravar qualquer credor ou o Ministério Público. A lei não prevê legitimidade nem para o administrador judicial
”.
(Lei de Recuperação Judicial e Falências, 12ª edição, RT, 2017, p.217)

Segue as lições de
FÁBIO ULHOA COELHO
:

“Concedida a recuperação judicial – seja pela homologação em juízo do plano aprovado com apoio do quórum qualificado de deliberação em Assembleia, seja pela aprovação pelo juiz do apoiado por parcela substancial dos credores -, encerra-se a fase de deliberação e tem início a de execução.
Contra a decisão concessiva caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo, ao qual se legitima qualquer credor e o Ministério Público
”.
(Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, pág. 239)

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça vai mais além, na recuperação judicial da famosa empresa
DASLU

LICENCIAMENTO DE MARCAS E COMERCIO LTDA
, manteve a decisão que não conheceu o

agravo de instrumento movida pelos acionistas dos credores (
Recurso Especial nº 1.539.445 - SP
):

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO. ART. 59, § 2º, DA LEI Nº 11.101/2005.
CREDOR. SÓCIO MINORITÁRIO. QUESTÕES SOCIETÁRIAS. ILEGITIMIDADE
. MÉRITO DO PLANO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Os credores, que agem na qualidade de sócios, buscando impor aos demais credores da recuperanda as obrigações decorrentes de acordo de acionistas, não têm legitimidade para interpor o agravo de instrumento contra decisão que concede a recuperação judicial
. 3. No agravo de instrumento contra decisão concessiva da recuperação não é possível discutir teses acerca do mérito do plano de recuperação aprovado pela Assembleia Geral de Credores. Precedentes. 4. Recurso especial não provido." (
STJ -
Recurso Especial nº 1.539.445 - SP - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - julgamento: 13/03/2018
).

Ainda, disse o relator do recurso DASLU, que as desavenças societárias internas de empresa credora não devem ser objeto de discussão e decisão no âmbito do processo de recuperação judicial da sociedade empresária, inclusive o recurso (
RAI nº 0154311-66.2011.8.26.0000 - Relator - Des.Manoel Queiroz Pereira Calças
) que deu ensejo ao recurso especial também foi claro ao definir:

"(...)Os sócios, enquanto integrantes da pessoa jurídica, não tem legitimidade para recorrer o deferimento

de

recuperação judicial

da

empresa.

Desavenças

societárias

internas

não

devem

ser

objeto

de

discussão

e

decisão no

âmbito

do

processo

de

recuperação

judicial da sociedade empresária. [...] Eventuais prejuízos decorrentes de descumprimento de acordo de acionistas ou mesmo decorrentes da condução dos negócios da sociedade deverão ser objeto de demanda própria a ser ajuizada perante o juízo competente [...] que os recorrentes, mesmo habilitados como credores de obrigações do Grupo, estariam litigando na posição de sócios, o que destacaria a sua ilegitimidade".

No caso em comento, as desavenças entre os agravantes e os recuperandos não tem relação com o conteúdo da matéria objeto da recuperação judicial, mas sim com uma compra e venda de uma fazenda, cuja desavença está sendo discutida corretamente em ação própria, denominada
Ação de Rescisão de Contrato sob nº. 0003714-90.2017.8.11.0033
, em trâmite na Comarca de São José do Rio Claro/MT, movida pelos recuperandos/agravados, referente a Fazenda Casavechia – Matrícula nº. 217 CRI de São José do Rio Claro/MT. O valor pactuado pela compra corresponde a
387.000 sacas de soja de 60 quilos
.

Confira um fragmento do instrumento:

(...)

Inclusive, a ação em questão já foi sentenciada em favor dos vendedoras/agravados, já que das 12 parcelas pactuadas, os agravantes pagaram apenas duas (02) parcelas, correspondente a 46.000 sacas, aproximadamente 8,41% do valor total, portanto, tornando-se inadimplentes. Confira a parte dispositiva da sentença:

"
(...) 3.
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na ação para o fim de: (i)
declarar
rescindido o Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural firmado entre as partes (Id. 47465875 - Pág. 207/240); (ii)
determinar
a reintegração de posse dos autores no imóvel rural constante da matrícula nº 217 do CRI desta Comarca, devendo os réus o desocupar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, caso não o faça voluntariamente antes; e (iii)
condenar
os requeridos ao pagamento de indenização a título de perdas e danos (lucros cessantes), apurada de acordo com a produtividade do imóvel rural, deduzidas as despesas de produção e custeio, a contar de 17/09/2012 (data em que o requeridos tomaram posse da área), até a data da efetiva desocupação do imóvel, a ser apurada em liquidação de sentença, corrigido pelo INPC e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, contados da citação. Asseguro aos requeridos o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias, autorizada a compensação de valores devidos entre as partes (artigo 368 do Código Civil).

Por conseguinte, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum, forte no artigo 203, § 1º, do CPC/2015.

Condeno
, ainda, os réus ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do(s) patrono(s) dos autores, ante a sucumbência mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil), verba honorária essa no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, com supedâneo no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Transitada esta em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se definitivamente.

Publicada com a inserção no Sistema PJe. Dispensado o registro. Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito."

Tal sentença foi objeto de recurso, aguardando julgamento neste Tribunal de Justiça desde janeiro de 2024.

Portanto, os agravantes não fazem parte do processo de recuperação judicial na condição de credores, logo, de fato, são ilegítimos para interpor agravo de instrumento.

Ademais, pelo observado, os agravantes adentraram aos autos com o presente recurso para questionar a condição de produtores dos agravados, sob o fundamento de que estes não estão inscritos na JUCEMAT há mais de dois (02) anos e que não são proprietários da "Fazenda Casavechia", já que a adquiriram há mais de 12 anos.

Na hipótese, como o agravantes não são credores e muito menos representantes do Ministério Público, aplica-se também o disposto no artigo 18 do CPC/15,uma vez que não é dado a terceiro pleitear direito em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico:

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Comentando sobre a referida norma legal
, PONTES DE MIRANDA
ensina:

“Quem exerce ação em causa própria o faz emnomedo titular dodireito, que lhe conferiu tal poder; não exerce, emnomepróprio,direitoalheio. Compreende-se que só a lei possa estabelecer que alguém exerça, emnomepróprio,direitoalheio. A titularidade dodireitoé que leva à pretensão e à ação, dedireitomaterial, e à 'ação', remédio jurídico processual. O que o art. 6º estatui é que não pode dizer que tem odireito, pretensão e ação quem não é titular dodireitoe, pois, também não o é da pretensão e da ação; mais ainda: não pode exercer a 'ação', qualquer que seja a espécie, como se titular fosse, mesmo admitindo que odireitoé alheio."(
Comentários aoCódigo de Processo Civil, vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 1973, p. 200).

Sobre o tema deste TJMT, inclusive de minha lavra:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA PENHORA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS – PREVISÃO LEGAL – INEXISTÊNCIA – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA CIENTIFICAÇÃO DESTES TERCEIROS SOBRE A ALIENAÇÃO – POSTULAÇÃO DE DIREITO DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO – INVIABILIDADE – ART. 18 DO CPC/2015 – RECURSO NÃO CONHECIDO. Exceto quando autorizado pelo ordenamento jurídico, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC/2015), sendo descabido o executado suscitar a nulidade da penhora de imóvel em condomínio pela não intimação dos condôminos desse ato, especialmente quando o magistrado já determinou que estes terceiros sejam cientificados da alienação do bem, nos termos do art. 889, II do CPC".
(TJMT N.U 1007696-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DO MESMO BEM EM EXECUÇÃO DISTINTA - DIREITO DE PRELAÇÃO - ARREMATAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTO DE ARREMATAÇÃO NÃO PERTENCENTE AO ROL DOS TÍTULOS EXECUTIVOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
PEDIDO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – VEDAÇÃO - ARTIGO 18 DO CPC/15
- EXECUÇÃO QUE DEVE SER READEQUADA - RECURSO DESPROVIDO. Havendo duas penhoras do mesmo bem em processos de execução distintos, deve o juiz decidir, primeiramente, sobre o direito de prelação, para, posteriormente, decidir se o valor da arrematação deve ser depositado neste ou naquele processo, muito mais ainda quando as duas partes defendem que o valor seja depositado em sua respectiva execução. O auto de arrematação não configura título executivo, inclusive não pertence ao rol dos títulos executivos previstos no Código de Processo Civil. Na verdade, trata-se de um ato processual (documento), fruto de um ato executório que é a arrematação.-
(TJMT N.U 1020126-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

Portanto, além da agravante não possuir legitimidade para recorrer, postula direito alheio em nome próprio.

No tocante à alegada simulação no negócio jurídico do contrato de compra e venda alegada no recurso, esta não pode ser objeto de discussão na ação de recuperação judicial, mas em ação própria, como já vem sendo discutida pelos compradores e vendedores.

Desta forma, o recurso não deve ser conhecido.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer Ministerial,
acolho a preliminar de ilegitimidade dos agravantes
para recorrer e
não conheço do recurso.

No mais, revogo a liminar recursal de
ID nº 208749682
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024